Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto por Ivane Alves dos Passos para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial contra CELG Distribuição S/A.

3. A autora/recorrente, em suas razões recursais (ID 40690832), afirma que é proprietária de imóvel situado em Águas Lindas – GO. Primeiramente, requer os benefícios da gratuidade judiciária. Salienta que alugou a propriedade e requisitou transferência de conta para o inquilino. Assevera que a CELG/recorrida não formalizou a transferência, haja vista ser necessária a presença do locatário. Afirma que o rendeiro não pagou as contas de energia elétrica. Sustenta que firmou acordo com a recorrida para quitação do débito. Defende que as dívidas decorrentes de fornecimento de natureza elétrica constituem obrigação propter personam. Pleiteia o reconhecimento do recurso para reformar a sentença e obrigar a recorrida a lhe devolver os valores pagos corrigidos monetariamente.

4. Contrarrazões apresentadas pela recorrida ao ID 40690840. Preliminarmente, a recorrida pede pelo reconhecimento da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, defende a validade do termo de negociação de dívida acordado com a recorrente e a legalidade da cobrança.

5. Deferida a gratuidade judiciária pleiteada pela recorrente.

6. Da preliminar ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A recorrida alega que a recorrente não apresentou qualquer argumento hábil a contraditar os fundamentos expostos em sentença. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma do decisum recorrido, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso concreto, o recurso dirigido a essa Turma Recursal foi interposto com os fundamentos necessários e suficientes para proporcionar a análise do pedido de reforma do julgamento, não havendo de se falar em violação ao princípio da dialeticidade. A recorrente atacou a natureza da relação jurídica em relação ao fornecimento de energia elétrica e alegou omissão da operadora ao não efetivar a troca de titularidade da conta, o que gerou o débito. Preliminar rejeitada.

7. Pretende, a recorrente, a reparação do valor pago em razão de acordo celebrado com a recorrida decorrente das prestações vencidas não pagas relativas a consumo regular de energia elétrica em sua propriedade. Alega que a dívida é de natureza pessoal e é devida pelo inquilino o qual alugou seu imóvel. Não contradiz os montantes cobrados. Em contrapartida, a recorrida defende a legalidade do trato firmado com a recorrente e da licitude das cobranças.

8. Por mais que a recorrente traga aos autos argumentos de que a responsabilidade pelo pagamento do débito pelo o fornecimento de energia elétrica é do inquilino, a insuficiência de provas das alegações apresentadas não conduz ao convencimento necessário ao acolhimento do pedido da parte. Não havendo a comprovação e/ou demonstração de que o imóvel foi alugado, de que houve falha na prestação de serviço, que houve negativa da concessionária de serviço público em transferir a titularidade da conta ou que houve vício na formalização do pacto de pagamento da dívida realizado com a recorrida, inviável o acolhimento do pedido. A verificação dos fatos e a procedência das argumentações jurídicas demandam um conteúdo probatório mínimo. De mais a mais, caberia ao inquilino a responsabilidade sobre o pagamento pela dívida por ele realizada e não à operadora de energia elétrica. Irretocável o decisum nesse aspecto.

9. Assim, conheço do recurso e a ele nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Condeno a recorrente totalmente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.